Tribunal: TJPA
Processo: 0012696-97.2017.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012696-97.2017.8.14.0037

RECORRENTE: DENIVAN SANTOS SOUZA, RONALDO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXCLUSÃO QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA A SER DECIDA PELA CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e por meio cruel, ou não.

2. No caso, é possível observar que os elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial indicam que a vítima foi assassinada por um motivo visivelmente desproporcional entre o comportamento dela e a conduta do réus, que demonstrou seu total desprezo pela vida humana. Evidenciam os autos que a morte da vítima foi motivada por discussão decorrente da posse de uma arma de ar comprimido; e que a vítima, após ser lesionada, conseguiu se encaminhar para sua residência, porém, foi seguida pelos réus, os quais a asfixiaram com uso de uma corda, razão pela qual a incidência da qualificadora referente ao meio cruel também deve incidir.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DENIVAN SANTOS SOUZA
e
RONALDO PEREIRA DA SILVA
interpuseram Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformados com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 10698680, pág. 14/10698687, pág. 01-03), que os pronunciou, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, como incursos nas sanções punitivas do crime estatuído no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10698587) que, no dia 20 de dezembro de 2017, os recorrentes em comento ceifaram a vida do nacional Hiago Ariel Ferreira Farias, mediante asfixia, imbuídos de motivo fútil.

Revela a inicial, pormenorizadamente:

“Conforme relatado, o denunciado DENIVAN SANTOS SOUZA guardou em sua residência, a pedido de seu irmão ‘Naison’ e um colega de trabalho, uma pistola de ar comprimido.

Após, um indivíduo conhecido como ‘Darlei’ pediu-lhe a pistola emprestada, o que foi aceito. Dias depois, DENIVAN dirigiu-se à residência de ‘Darlei’ e pediu a pistola de volta mas ele respondeu alguém teria pego de sua casa, mas lhe daria o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para compensar. Assim, DENIVAN saiu de lá e dirigiu-se à sua residência. Entretanto, no caminho, encontrou o denunciado RONALDO PEREIRA DA SILVA, o qual lhe informou que viu ‘Darlei’ e a vítima HIAGO de posse do objeto.

Dessa forma, horas depois, os denunciados DENIVAN e RONALDO dirigiram-se à uma residência ao lado de onde a vítima morava e o encontraram ingerindo bebida alcóolica. Na oportunidade, questionaram-no quanto ao paradeiro da pistola de ar comprimido e ele afirmou que havia vendido para um segurança de nome ALESSANDRO.

Dessa forma, os dois denunciados e a vítima deslocaram-se até a casa do segurança ALESSANDRO, o qual ficou exaltado, pois HIAGO havia lhe vendido a pistola pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e agora queria o dinheiro de volta.

A pistola, todavia, estava com o patrão de ALESSANDRO, pois ele que havia emprestado o dinheiro para a compra. Durante a conversa, ALESSANDRO declarou que devolveria a pistola se recebesse, pelo menor R$ 100,00 (cem reais) de volta. Nesse momento, HIAGO prometeu que daria para ele os R$ 50,00 (cinquenta reais) restantes. Assim, acordaram que em trinta minutos os denunciados e HIAGO retornariam até a casa de ALESSANDRO com o dinheiro.

No dia seguinte, DENIVAN foi até a casa de RONALDO para saber onde esta a pistola. RONALDO, então, declarou que HIAGO teria dado os R$ 50,00 (cinquenta reais) e juntos foram à residência de ALESSANDRO para pegar a pistola, porém este havia dito que o objeto ainda se encontrava na casa do seu patrão.

Em outro momento, DENIVAN encontrou ALESSANDRO em seu local de trabalho, questionou-o quanto ao artefato, sendo informado que já estava nas mãos de RONALDO. Este último, por sua vez, declarou que a arma estava cm a vítima HIAGO.

No dia dos fatos, 20/12/2017, por volta das 11:30h, na residência de RONALDO, a vítima HIAGO e o denunciado RONALDO trocaram acusações mútuas de que o outro era quem estaria com a arma. Diante dessa situação, DENIVAN decidiu ir até a casa do patrão de ALESSANDRO. Ao chegarem, forma informados que o patrão de ALESSANDRO havia dado a arma para uma pessoa que chegou lá. ALESSANDRO, por seu turno, continuou cobrando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Após, todos retornaram à casa de RONALDO.

Naquele momento, iniciou-se uma discussão generalizada, DENIVAN, RONALDO, ALESSANDRO e o seu patrão passaram a cobrar insistentemente de HIAGO o valor correspondente à arma de ar comprimido, chegando do ponto de lesioná-lo com socos, e golpe com um capacete, provocando corte na sua cabeça, deixando-o sem defesa. Em dado momento, a vítima conseguiu desvencilhar-se das agressões e fugiu em direção à sua residência, sendo perseguido apenas pelos denunciados DENIVAN e RONALDO, que estavam em uma motocicleta. Ato contínuo, os denunciados adentraram na residência da vítima e praticaram o homicídio, enforcando-o com uma corda amarrada em seu pescoço.”

Em
razões recursais
(ID 10698694), clama a defesa pela reforma da decisão vergastada, para que seja excluída a qualificadora relativa ao meio cruel, haja vista que não demonstrado o sofrimento atroz causado, de maneira a caracterizar o desiderato cruento dos agentes. Acrescenta, ademais, que as conclusões da perícia também atestam lesão na testa da vítima. De tal modo, não sem extrai a convicção necessária de que a morte se deu pelo enforcamento ou pelas lesões na região cerebral.

Roga, igualmente, pelo decote da qualificadora atinente ao motivo fútil, uma vez que a instrução processual aponta inúmeros conflitos entre os réus e a vítima, não sendo adequado e correto afirmar que o motivo do crime tenha sido o débito discorrido na denúncia.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja desclassificada a conduta ilícita imputada aos réus para homicídio simples.

Em
contrarrazões
(ID 10698701), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela confirmação da decisão de pronúncia.

Almeja, assim, a improcedência total da insurgência defensiva.

Em decisão interlocutória de ID 10698701, pág. 10-11), o Juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1. Do afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II), do meio insidioso e cruel (inciso III):

Clama a defesa pela reforma da decisão vergastada, para que seja excluída a qualificadora relativa ao meio cruel, haja vista que não demonstrado o sofrimento atroz causado, de maneira a caracterizar o desiderato cruento dos agentes. Acrescenta, ademais, que as conclusões da perícia também atestam lesão na testa da vítima. De tal modo, não sem extrai a convicção necessária de que a morte se deu pelo enforcamento ou pelas lesões na região cerebral.

Roga, igualmente, pelo decote da qualificadora atinente ao motivo fútil, uma vez que a instrução processual aponta inúmeros conflitos entre os réus e a vítima, não sendo adequado e correto afirmar que o motivo do crime tenha sido o débito discorrido na denúncia.

Relativamente ao
pleito da exclusão das qualificadoras por ausência de provas
, entendo que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência de tais incidências, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Nesse sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, SOB PENA DE INVADIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA IN CASU. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJE/PA, 8992486, 8992486, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)”

“EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

(omissis)

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, SENDO INVIÁVEL A RETIRADA DESTA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL UMA VEZ QUE AUSENTE PROVA CABAL DE SUA INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJE/PA, 11543277, 11543277, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)”

In casu
,
as qualificadoras encontram respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
, eis que
existe lastro probatório suficiente a embasar que a ação tenha sido cometida por motivo fútil e por meio cruel.

É possível observar que os elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial indicam que
a vítima foi assassinada por um motivo visivelmente desproporcional entre o comportamento dela e a conduta do réus, que demonstrou seu total desprezo pela vida humana
.

Evidenciam os autos que a morte da vítima foi motivada por discussão decorrente da posse de uma arma de ar comprimido; e que a vítima, após ser lesionada, conseguiu se encaminhar para sua residência, porém, foi seguida pelos réus, os quais a asfixiaram com uso de uma corda, consoante Laudo Cadavérico à ID 10698594, pág. 3, razão pela qual a incidência da qualificadora referente ao meio cruel também deve incidir.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e por meio cruel, ou não.

Pende destacar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

Na hipótese, a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como ao norte referido, nessa etapa processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá, de forma soberana, sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra os recorrentes.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022